Tribunal: TJMT
Processo: 1048401-59.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048401-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RUAN GOUVEIA ALBINO - CPF: 057.992.831-47 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), GLEIBE LEITE MARQUES DA SILVA - CPF: 060.867.471-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048401-59.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUAN GOUVEIA ALBINO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, imputado ao paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na inadequação das medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

A conduta imputada revela gravidade concreta, consubstanciada em ameaça direta com menção a integrantes de facção criminosa, apta a demonstrar risco real à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

O contexto fático evidencia padrão de comportamento violento reiterado, não se tratando de episódio isolado, o que reforça a periculosidade concreta do agente.

A existência de execução penal em curso por condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas demonstra inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justificam a medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, no caso, não configura antecipação de pena, mas medida cautelar necessária à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade da vítima.

A menção a facção criminosa e o histórico de condutas violentas evidenciam periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar.

A existência de execução penal em curso por condenação anterior reforça o risco de reiteração delitiva e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312, § 3º, I, 313, III, 319 e 282, § 6º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1045347-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, N.U. 1000417-84.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 08.02.2022; TJMT, N.U. 1048495-07.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U. 1040889-25.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048401-59.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUAN GOUVEIA ALBINO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de RUAN GOUVEIA ALBINO contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Prisão em Flagrante n. 1002572-68.2025.8.11.0028).

Esclarece que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 23.12.2025, quando preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica (art. art. 147 do CP c.c Lei 11.340/06), praticado, em tese, contra sua cunhada, Sra. Gleibe Leite Marques da Silva.

Sustenta ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, aduzindo que os fundamentos da decisão
“não se mostram proporcionais para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto.”
(ID 339471852-pag.3).

Argumenta que o paciente não teria intenção de causar mal à vítima; que as expressões a ele atribuídas foram proferidas de modo momentâneo e desprovidas de capacidade real de intimidação, inexistindo meios idôneos à concretização de mal injusto e grave, o que afasta a tipicidade da conduta e, por consequência, a necessidade da custódia cautelar.

Por fim, sustenta que o crime de ameaça possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, eventual condenação acarretará em regime aberto ou semiaberto; destaca os predicados pessoais do paciente [trabalhador, pai de família, responsável pela manutenção de seus filhos, possuindo residência fixa], cabendo ao caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido,
requer a concessão da ordem
para conceder a liberdade ao paciente mediante expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em plantão (ID 339473360).

As informações aportaram nos autos (ID 339759375).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pela denegação da ordem (ID 343738379):A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pela denegação da ordem (ID 343738379):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RENITÊNCIA DELITIVA.
2.
APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL.
5.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2026.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Relatora Convocada

VOTO

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (Relatora Convocada)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva de RUAN GOUVEIA ALBINO, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de ameaça apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

De acordo com as informações da autoridade coatora (ID 339759375), o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de ameaça praticado contra sua cunhada, Gleibe Leite Marques da Silva.

Destacou que o paciente, usuário de drogas e visivelmente alterado, tentou agredir fisicamente o próprio filho, criança de três anos de idade, tendo a vítima intervindo para impedir a agressão, momento em que o paciente investiu contra ela, sendo contido pela companheira (irmã da ofendida). Ao deixar o local, o paciente proferiu ameaças diretas, afirmando que
iria "chamar os irmãos", em alusão a integrantes de facção criminosa
, e que a vítima
"ia ver só no que ia dar".

Por fim observou a autoridade judicial de primeiro grau que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no risco concreto à ordem pública (art. 312, § 3º, I, do CPP),
considerando:

a)
a grave ameaça com menção a facção criminosa;
b)
padrão de comportamento violento reiterado;
c)
execução penal em aberto por condenação anterior por tráfico de drogas (SEEU nº 0000423-32.2019.8.11.0045), o que demonstra inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração criminosa; e
d)
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 c/c art. 282, § 6º, do CPP) para neutralizar os riscos evidenciados.

Analisados os autos, impõe-se a denegação da ordem.

O decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente está amparado em dados concretos bem visualizados na decisão da magistrada de primeiro grau (ID 339471856-pág. 71), que justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e nos depoimentos convergentes das testemunhas Helton Pereira de Moura e Moraci Gonçalves da Silva, bem como da vítima Gleibe Leite Marques da Silva, os quais foram uníssonos em confirmar a ocorrência dos fatos e apontar o paciente como autor do delito.

Consignou que a conduta do paciente foi marcada pela grave ameaça à pessoa, com menção expressa a integrantes de facção criminosa, circunstância que revela risco concreto à ordem pública. Demonstrou padrão de comportamento violento reiterado pelo paciente, não se tratando de episódio isolado, e que possui execução penal em aberto, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (SEEU nº 0000423-32.2019.8.11.0045), o que demonstra inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração criminosa.

A fundamentação apresentada se ampara em circunstâncias concretas e específicas do caso, revelando a periculosidade do beneficiário como se observa no depoimento da vítima que declarou ser o paciente usuário de drogas, agressivo com os filhos menores além de ter-lhe ameaçado dizendo que falaria com facção criminosa para tomar providência.

Observa-se que não se cuida de fato isolado, mas de um expressivo histórico de situação de violência doméstica, que acabaram por levar a vítima a procurar a polícia.

Outrossim, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostenta maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam contumácia delitiva e periculosidade concreta.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem assentado que:

“[...] O periculum libertatis está caracterizado diante do risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica, o que legitima a segregação cautelar para proteção da integridade física e psicológica da vítima [...]”
(TJMT, N.U 1045347-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. (STJ, RHC nº 150.577/PR)”
(N.U 1000417-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, não se vislumbra ausência de fundamentação idônea, impondo-se a rejeição da tese defensiva.

Quanto
ao princípio da homogeneidade
das medidas cautelares [tese da defesa], no caso em exame, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não se tratando de antecipação indevida de pena, mas de medida cautelar necessária e adequada à garantia da ordem pública e à proteção da vítima.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“6. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia.”
(N.U 1048495-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

A impetração argumenta que não haveria descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, circunstância que, segundo a defesa, seria requisito essencial para a decretação da prisão preventiva em crimes de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Nada obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em julgamento recente, consolidou orientação no sentido de que
“A prisão preventiva em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base na gravidade concreta das condutas e no risco à integridade da vítima, independentemente de descumprimento formal de medida protetiva anterior.”
(N.U 1040889-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Por fim, quanto às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a tese da defesa também não prospera.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar", consagrando o princípio da subsidiariedade da custódia cautelar.

Nada obstante, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pressupõe que tais providências sejam adequadas e suficientes para neutralizar os riscos concretos evidenciados no caso, não se tratando de direito subjetivo do acusado, mas de faculdade judicial vinculada à análise das circunstâncias específicas do fato e da periculosidade do agente.

No caso em exame, a decisão coatora fundamentou, de modo expresso e concreto, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, consignando que
“...o paciente possui execução penal em aberto, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (SEEU 0000423-32.2019.8.11.0045), o que demonstra sua inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração, ampliando o risco concreto à ordem pública.”
(ID 339759375 - Pág. 3)

Nessa toada, a grave ameaça proferida pelo paciente, consistente em afirmar que iria "chamar os irmãos" – em alusão a integrantes de facção criminosa –, o padrão de comportamento violento reiterado e a execução penal em aberto por condenação anterior revelam inserção estável na cadeia delitiva e potencial de reiteração criminosa, circunstâncias que afastam a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Outrossim, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como ocupação lícita, residência fixa e vínculos familiares, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso. Não houve qualquer comprovação, de fato, de que o paciente seja imprescindível para a manutenção dos filhos.

Assim, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, impondo-se a rejeição da tese defensiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada, para manter a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026